Tribunal: STF
Processo: RHC 60646
Classe: RHC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-02-22
Data de publicação: 1983-02-22

Ementa:
1.PROCESSO PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE DE CO-AUTORES DE CRIME
AFIANCAVEL. O CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PRECEITUA QUE NÃO SERÁ
CONCEDIDA A FIANCA, QUANDO PRESENTES OS MOTIVOS QUE AUTORIZARAM A
DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA (ART-324, IV).
2.JUSTIFICA-SE O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE FIANCA, SE OS ACUSADOS
SÃO PESSOAS DE PESSIMOS ANTECEDENTES, COM ATIVIDADE CRIMINOSA EM
VARIOS ESTADOS, SEM OCUPAÇÃO DEFINIDA NEM DOMICILIO NO DISTRITO DA
CULPA, PODENDO EMBARACAR A MARCHA DO PROCESSO E A APLICAÇÃO DA PENA.
3.RECURSO DE HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.